Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737375-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DA SILVEIRA MELLO, JOSE ANTERO DO NASCIMENTO SOBRINHO, JOSE BERNARDO MARCAL DE SOUZA COSTA, JOSE PAULO DA SILVA NETTO, JOZEPHINA GUERRA GRANGEIRO LEITE, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, LAURA CZEPAK, LAURO SEABRA GUIMARAES, LIVIA JACARANDA DE FARIA, MARIO CESAR CINELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De uma leitura atenta à inicial do agravo de instrumento, verifica-se que não há pleito liminar. Proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator